Tribunal: STF
Processo: Rcl 84958
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Goiânia em face de decisão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, proferida nos Autos nº 5987098-88.2024.8.09.0051, que determinou a revisão do Auxílio Locomoção da beneficiária Janine Alessandra Rosa Martins, servidora pública municipal, nos percentuais e períodos de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público, em conformidade com o artigo 28, §5º, da Lei Complementar 91/2000.



    2. O município reclamante alega a impossibilidade de vinculação automática da gratificação aos reajustes do Piso Salarial Nacional do Magistério Público, sob o argumento de violação da Súmula Vinculante 42. Afirma a inexistência de norma municipal específica que autorize a revisão anual automática da referida verba, o que contraria os entendimentos firmados pelo STF nos Temas 624 e 864, que condicionam a concessão de reajuste à previsão legal, disponibilidade orçamentária e planejamento do ente federado.



    3. Assevera que “ainda que o piso nacional não seja um índice de correção monetária, a sua atualização se dá com base no cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, conforme normas federais (Lei 11.738/2008), de modo que os critérios de utilização não tem qualquer correlação com as finanças municipais, não se analisando, portanto, a presença de orçamento e planejamento local para incremento deste reajuste”. Afirma, ainda, que “ao determinar o reajuste automático em determinada gratificação municipal do Município de Goiânia, mediante a aplicação de parâmetros e índices previstos em lei federal, ainda que estes profissionais recebam acima do piso nacional do magistério, viola-se a súmula vinculante de n. 42”.



    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão do feito principal e do conjunto decisório reclamado e, ao final, “(a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do TJGO, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 42 e a ausência de previsão legal de reajustes conforme as leis de revisão geral anual, tampouco de previsão em leis orçamentárias”. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    7. Na origem, servidora pública municipal, ocupante do cargo de professor, requereu revisão do Auxílio Locomoção, nos percentuais e períodos de atualização do piso nacional do magistério, em conformidade com o artigo 28, §5º, da Lei Complementar 91/2000, sob a alegação de que “o ente público não atualizou o valor do auxílio-locomoção de acordo com a legislação vigente, resultando em um recebimento inferior ao devido. Em face dessa situação, ajuíza a presente demanda, pleiteando a condenação do ente público ao pagamento dos valores retroativos”. 



    8. A controvérsia cinge-se, assim, em saber se a determinação de revisão do valor do Auxílio Locomoção a partir do piso nacional ofende a Súmula Vinculante 42, redigida nestes termos: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    9. A decisão reclamada entendeu que a beneficiária possui direito ao pagamento de Auxílio Locomoção com observância dos reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/08, conforme estabelecido na Lei Complementar Municipal 91/2000, (com a redação da Lei Complementar nº 251/2013). Confira-se teor da norma:



    “Art. 28. Ao servidor ocupante do cargo de Profissional de Educação, em atividade no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, será concedido Auxílio Locomoção, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com seu deslocamento para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, segundo os valores abaixo especificados: 



    § 5º O Auxílio Locomoção será reajustado anualmente no mesmo percentual e período de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público.” (grifo nosso)



    10. No julgamento da ADI 4.167, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei federal nº 11.738/2008, sob o prisma da competência legislativa concorrente da União para estabelecer normas gerais a propósito do piso mínimo nacional das carreiras do magistério público. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.



    11. Ocorre que, nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 11.738/2008, o “piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009”. A atualização, conforme prevê o subsequente parágrafo único, é “calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007". Assim, ”ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais”. Precedente: Rcl 51.091, Min. Gilmar Mendes.



    12. Nesse cenário, a determinação de que a revisão do Auxílio Locomoção seja reajustado anualmente no mesmo percentual e período de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público implica aumento de vencimentos de servidor público municipal atrelado a parâmetro federal, o que ofende a Súmula Vinculante 42. Nesse sentido, cito as Rcl 83.853, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 84.836 Rel. Min. Flávio Dino e Rcl 83.360, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Autos nº 5987098-88.2024.8.09.0051) e determinar que outro seja proferido com a observância da Súmula Vinculante 42.



    14. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



     



     Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



Documento assinado digitalmente